Tribunal: TJDFT
Processo: 0737505-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737505-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NIVIA APARECIDA DA COSTA SOUZA, NOEME LIMA DA COSTA, ORION ELVIDIO LEITE FILHO, OSMAR JOSE DE LIMA, ROSA LUCIA PEREIRA DA SILVA, VALDIR GONCALVES DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: ROSA LUCIA PEREIRA DA SILVA, NOEME LIMA DA COSTA, VALDIR GONCALVES DA SILVA, NIVIA APARECIDA DA COSTA SOUZA, ORION ELVIDIO LEITE FILHO, OSMAR JOSE DE LIMA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 12 de junho de 2023 15:19:44. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora